Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DA AUTORIA DO CRIME. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. CONFIGURAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório. De sua parte, o depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública e é valido como elemento de prova, salvo se a Defesa produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
2. Com base em tais premissas, rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo os elementos colhidos no inquérito, bem como os depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que atuaram no flagrante, são coerentes e seguros a amparar a condenação.
3. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para figurar a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
4. Mantém-se a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, quando constatado que a prova oral colhida demonstrou que os acusados cometeram roubo em unidade de desígnios e mediante utilização do artefato.
5. O crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras. Além disso, a jurisprudência tem exigido a concomitância de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e, de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Precedentes.
6. Há concurso material quando os delitos resultam de ações distintas, derivadas de desígnios autônomos, contra vítimas diferentes, não estando configurada, outrossim, a unidade de desígnios.
7. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula no 231/STJ). Nesse contexto, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento sumulado.
8. Recursos desprovidos.